Tribunal: STF
Processo: MS 20594
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-06
Data de publicação: 1986-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDICADO COMO AUTORIDADE COATORA MINISTRO
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NÃO CABE, AO STF, ORIGINARIAMENTE,
PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.